Tribunal: TJES
Processo: 5004235-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004235-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDA MARIA PAULA TAVARES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DESCONHECIDO. PROVA NOS AUTOS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. FATURAS PAGAS PARCIALMENTE. COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA DA AUTORA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5004235-50.2024.8.08.0012

Recorrente: RENILDA MARIA PAULA TAVARES

Recorridos: BANCO C6 S.A. e outro
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DESCONHECIDO. PROVA NOS AUTOS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. FATURAS PAGAS PARCIALMENTE. COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA DA AUTORA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. (1). DA LIDE.
A DEMANDANTE ALEGA, SUCINTAMENTE, QUE A PARTIR DE MAIO DE 2023 PASSOU A SER SUBMETIDA A INÚMERAS EXIGÊNCIAS DE PAGAMENTO, SUPOSTAMENTE RELACIONADAS A UMA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO GERIDO PELO PRIMEIRO REQUERIDO. AFIRMA DESCONHECER A ORIGEM DA DÍVIDA E QUE PROCUROU RESOLVER DIRETAMENTE COM O REQUERIDO E COM A ASSISTÊNCIA DO PROCON, MAS SEM SUCESSO. POR FIM, ALEGA TER CONSTATADO A INCLUSÃO DE SEU CPF EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não concedo a tutela requerida na inicial, e resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Por outro lado,
julgo procedente
o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$945,51 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento e com juros legais a partir desta data”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PARA REFORMAR A R. DECISÃO CONSTANTE NO ID. 10495428, BEM COMO DA SENTENÇA DE PISO (ID. 10495412) - TAMBÉM OBJETO DE RECURSO INOMINADO, INDEFERINDO/NEGANDO O PEDIDO CONTRAPOSTO, BEM COMO CONDENANDO O BANCO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO, PELA RECORRENTE, DA CONTA BANCÁRIA E DO CARTÃO DE CRÉDITO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DA RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA. EXPLICO: ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 10495353, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RECORRENTE CHEGOU A REALIZAR O PAGAMENTO PARCIAL DE ALGUMAS FATURAS, DEMONSTRANDO QUE TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DESSA PECULIARIDADE, QUE DESTOA ABSOLUTAMENTE DA PRÁTICA VIVENCIADA EM INÚMEROS PROCEDIMENTOS DE FRAUDES BANCÁRIAS, ENTENDI POR PESQUISAR OS ESTABELECIMENTOS QUE EM QUE FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO QUESTIONADO, SENDO QUE O PRIMEIRO DELES, DENOMINADO “
FARMACIA CIBIEN ITACIB
” - FATURA ID. 10495353 - Pág. 3 - TEM COM ENDEREÇO À RUA ARGEU PINHEIRO, 01, ITACIBÁ, CARIACICA/ES, QUE VEM A SER O MESMO BAIRRO DE RESIDÊNCIA DA AUTORA, CONFORME INDICADO NA INICIAL. POR SUA VEZ, O OUTRO ESTABELECIMENTO, DENOMINADO “
EXTRABOM ITACIBA
”, LOCALIZA-SE TAMBÉM NO BAIRRO ITACIBÁ. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ
A QUO
:
“O banco requerido juntou extratos que comprovam que a Requerente enviava valores para conta de sua titularidade em outra instituição financeira, por exemplo, PIC PAY RENILDA MARIA, (id.40615168). Ademais, a Requerida pagou parcelas parcialmente 40615159”.
COM ISSO, POUCO OU NADA CRÍVEL QUE A REQUERENTE, AGORA, VENHA AFIRMAR QUE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO. ASSIM, PELO CONTEXTO APRESENTO, ME CONVENÇO QUE A PARTE RECORRENTE COMPROVOU QUE O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE SOLICITADO, AINDA QUE POR MEIO DE DIGITAL E, PRINCIPALMENTE, FOI REGULARMENTE UTILIZADO. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O PEDIDO INICIAL DEVA SER JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, POIS CONSIDERO QUE FOI LEGAL E REGULAR A OBTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA REQUERENTE. DE OUTRA SORTE, EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, EM QUE PESE O RECORRIDO TER FORMULADO, EM SUA DEFESA, PEDIDO DE RECONVENÇÃO, É SABIDO QUE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PERMITIDA A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO PELA PARTE ADVERSA (ART. 31 DA LEI Nº 9.099/95), MOTIVO PELO QUAL O JUÍZO DE 1º GRAU ACOLHEU A RECONVENÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
SENDO ASSIM, EM ANÁLISE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, OBSERVA-SE QUE O PEDIDO ESTÁ FUNDADO NOS MESMOS FATOS QUE CONSTITUEM O OBJETO DA AÇÃO. COM EFEITO, A PARTE AUTORA EM NENHUM MOMENTO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS FATURAS QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME, NEM MESMO NO RECURSO INOMINADO, RAZÃO PELA QUAL, SE RECONHECE A DÍVIDA DOS VALORES APRESENTADOS PELO RÉU.
DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA DO RECORRIDO NA HIPÓTESE, QUE PROCEDEU À REGULAR COBRANÇA DO DÉBITO CONSTITUÍDO, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À NEGATIVAÇÃO DA RECORRENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (DIANTE DO NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DE FATURA PELA CONSUMIDORA), RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA ORA VERGASTADA.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)